Tribunal: TJDFT
Processo: 0728248-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras que deferiu pedido de tutela provisória e para determinar a limitação dos descontos por empréstimos consignados a 35% (trinta e cinco por cento) da renda bruta do autor, deduzidos os descontos compulsórios. Antes da interposição do recurso, aos 10/07/2025, o ora agravante protocolou contestação nos autos de origem em que informou o cumprimento da decisão e sem qualquer ressalva. Sobreveio a interposição do presente agravo de instrumento, protocolado aos 14/07/2025 em que a recorrente se insurgiu quanto ao deferimento da tutela provisória relativamente à obrigação de fazer. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para cassar a decisão agravada. Instado a se manifestar quanto a eventual falta de interesse recursal e em razão da prática de ato incompatível com o interesse de recorrer, sustentou que “o cumprimento é um ato de cautela e prudência” para evitar a imposição de sanções e não configura aceitação expressa ou tácita da decisão recorrida (ID 74941806). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação revisional de contrato bancário, por meio da qual a parte autora alega a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, além da divergência entre a taxa de juros cobrada em relação à taxa pactuada no contrato. No mais, sustenta que a soma das parcelas decorrentes de empréstimos bancários descontados em seu contracheque supera a margem consignável de 35%, o que deve ser corrigido. Sustenta o direito à repetição de indébito e à reparação de danos morais. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos decorrentes de empréstimos em seu contracheque ao percentual de 35% de sua remuneração. Alternativamente, pleiteia a concessão da tutela provisória, a fim "de autorizar o depósito judicial do montante incontroverso das parcelas". É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Primeiramente, incumbe destacar que se revela abusiva a retenção de verba salarial em montante superior aos limites legais, pois afronta o princípio da dignidade humana, sendo razoável, nessa hipótese, que seja proferida determinação para que a instituição bancária credor se abstenha de promover descontos automáticos superiores aos limites estabelecidos no ordenamento jurídico. No caso dos autos, por ser o autor policial militar do Distrito Federal, os descontos referentes a empréstimos consignados em seu contracheque devem se submeter à Lei 14.509/2022 (artigos 2o, parágrafo único c/c art. 3o, II do referido diploma), que aumentou o percentual máximo das consignações facultativas para o total de 45% da remuneração mensal, sendo 5% destinado exclusivamente para a amortização de despesas e saques decorrentes de cartão de crédito e 5% para despesas e saques de cartão consignado de benefício. Extrai-se da petição inicial que todos os descontos realizados pela pela instituição financeira demanda, na folha de pagamento do autor, são decorrentes de empréstimos consignados, os quais devem observar o limite de 35% da sua remuneração, conforme se extrai da Lei 14.509/2022. Em um juízo de cognição sumária, vislumbro desrespeito ao limite legal supramencionado. Isso porque, após serem deduzidos os descontos obrigatórios, o autor percebe renda mensal de aproximadamente R$ 12.215,00 (ID 226356909), o que gera uma margem consignável de aproximadamente R$ 4.275,25; contudo, a soma das parcelas mensais consignadas pelo banco demandado alcançam o valor mensal de R$ R$ 5.077,62 (ID 226356909), o que ultrapassa o limite legal de 35% para consignação de empréstimos bancários, excetuadas as despesas e saques com cartão de crédito e com cartão consignado. Assim, reputo demonstrada a probabilidade do direito alegado na inicial, bem como a urgência da medida pleiteada, notadamente porque o desconto mensal de valores superiores aos limites estabelecidos em lei onera demasiadamente o devedor e pode comprometer a sua subsistência. Logo, o pedido de tutela provisória deve ser deferido. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela provisória para determinar à parte ré que limite os descontos mensais referentes a empréstimos consignados no contracheque do autor ao total de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração, deduzidos apenas os descontos obrigatórios. Consigno que o limite ora fixado não se estende a eventuais despesas e saques decorrentes do uso de cartão de crédito e de cartão consignado, cujos descontos, acaso existentes, somados ao desconto decorrente de empréstimos consignados (35%), não podem ultrapassar o total de 45% da remuneração mensal, nos termos da fundamentação supra.” Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Especificamente quanto ao interesse recursal, o art. 1.000, do Código de Processo Civil, preconiza que “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer” e que “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. Em análise ao contexto processual, logo após intimada da decisão, a agravante informou ao juízo o cumprimento da determinação e sem manifestar qualquer inconformismo ou ressalva (ID 242435030): "(...) Considerando que houve a concessão da tutela, o Requerido desaverbou os contratos com bloqueio de margem. Informamos que a parcela do contracheque de junho de 2025 com vencimento em julho, já está programada para ser baixada em contracheque. A cabe ressaltar que há contratos com o convênio de origem 75 – POLÍCIA MILITAR DO DIS. Cabendo ao órgão fazer a limitação no que se refere aos consignados." Cuida-se de ato claramente de aceitação e incompatível com o interesse de revisar a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, dado que a requerida acatou a determinação judicial e, sem qualquer ressalva, informou e comprovou o cumprimento da decisão. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator